Tribunal: TJES
Processo: 0002786-40.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002786-40.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):

DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - ASSESSBILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS - SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO VIOALÇÃO - RESERVA DO PÓSSIVEL - INAPLICÁVEL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Resta caracterizado
o comportamento contraditório do agravante, tendo em vista que após ser proferida sentença, o município juntou aos autos Parecer Técnico elaborado por engenheiro lotado na Secretaria Municipal de Educação, apontando pela necessidade de readequação do espaço físico da Escola Municipal, comprovando a inércia do município em adotar medidas destinadas a assegurar o acesso de pessoas com deficiência
à escola municipal de ensino fundamental São Gonçalo.

2.
A jurisprudência é firme no sentido de que a determinação judicial para que o Poder Público cumpra com o direito da população não viola o princípio da separação dos poderes, e consequentemente, não viola o princípio democrático.

3
. R
essalta-se a "Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. Precedente do STF.

4
. Agravo Interno conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002786-40.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, irresignado com a decisão monocrática id. 4517106 que conheceu dos recursos de Apelação Voluntária e da Remessa
Ex Officio
e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo, incólumes, os termos da Sentença de Primeiro Grau
.

Em suas razões (id. 4975900), sustenta o agravante: (
i
) a ausência de inércia estatal na adoção de medidas destinadas a assegurar o acesso de pessoas com deficiência à escola municipal de ensino fundamental São Gonçalo; (
ii
) patente violação ao princípio da separação dos poderes - ausência de dotação orçamentária específica - princípio da reserva do possível e; (
iii
) ausência de comprovação do dano moral coletivo.

Na origem, foi ajuizada ação civil pública cujo objetivo seria impor obrigação de fazer à Administração Pública Municipal traduzida em medidas para adequar a entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Gonçalo, visando conceder amplo acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como a suportar o pagamento de danos morais coletivos.

Findada a instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, condenando o Município de Nova Venécia a realizar as adequações necessárias para permitir o amplo acesso as pessoas portadoras de necessidades especiais na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Gonçalo.

Contra o édito condenatório, foi interpostas apelações pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
requerendo o
parquet
a condenação em danos morais coletivos e, por sua vez, sustentou a municipalidade as mesmas teses aqui lançadas.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se não haverem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pela em. Des.ª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria na decisão monocrática.

Na oportunidade, a relatora destacou o comportamento contraditório do agravante, tendo em vista que após ser proferida sentença, o município juntou aos autos Parecer Técnico elaborado por engenheiro lotado na Secretaria Municipal de Educação, apontando pela necessidade de readequação do espaço físico da Escola Municipal (págs. 206/219).

Assim, resta demonstrada a inércia no tocante
a adoção de medidas destinadas a assegurar o acesso de pessoas com deficiência à escola municipal de ensino fundamental São Gonçalo.

Sobre este ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a determinação judicial para que o Poder Público cumpra com o direito da população não viola o princípio da separação dos poderes, e consequentemente, não viola o princípio democrático.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).(
STF
- ARE: 1364315 TO, Relator:
EDSON FACHIN
, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Além do mais, ressalta-se a "
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos"
(
STF
- ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator:
EDSON FACHIN
, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)